Tribunal: STF
Processo: Ext 716
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-20
Data de publicação: 2002-03-20

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO SUPLETIVA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. FATOS DELITUOSOS QUE ALÉM DE TEREM OCORRIDO
ANTES DA EXTRADIÇÃO ORIGINÁRIA SÃO DIVERSOS DAQUELES QUE A
MOTIVARAM.
1.      Extradição supletiva. Persecução estatal ou punição
penal ao extraditando em virtude de delito diverso daquele que
motivou o pedido de extradição anteriormente deferido.
Possibilidade, desde que o Estado requerido expressamente a
autorize. Aplicação do princípio da especialidade (Estatuto do
Estrangeiro, artigo 91, I). Precedentes.
1.1.    Instrução deficiente do processo. Impossibilidade de
verificar-se a ocorrência, ou não, do prazo prescricional.
Alegação improcedente: a documentação contendo a síntese da
decisão que ordenou a prisão cautelar retrata, com precisão, os
períodos em que ocorreram as ações delituosas.
        Extradição supletiva deferida.